Tribunal: TJDFT
Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000 Agravante: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS Agravado: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por PAULO ROBERTO BOAVENTURA em desfavor de BIAGIO SANTORO. O agravado peticiona informando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, considerado que houve a restituição do prazo para o agravado responder à exceção de pré-executividade proposta pelo ora agravante (ID 20983618). Decido. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 40.789,10 e fixou os honorários da impugnação ao cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 71755394). Todavia, na decisão de ID 74126810 o magistrado deferiu a restituição do prazo para o agravado responder à exceção de pré-executividade. Assim, resta superada a decisão ora agravada, já que a exceção de pré-executividade será novamente apreciada pelo juízo a quo após a manifestação do ora recorrido. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator